Tribunal: STF
Processo: HC 101517
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA 


  




Habeas corpus. Decisão monocrática do relator do Superior Tribunal de Justiça negando seguimento a habeas corpus. Análise de mérito. Ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes da Suprema Corte. 




1. O princípio da colegialidade assentado pela Suprema Corte não autoriza o relator a negar seguimento ao habeas corpus enfrentando diretamente o mérito da impetração. 




2. Habeas corpus não conhecido. 




3. Ordem concedida de ofício.